Tribunal: TJES
Processo: 5012570-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RECUSA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VONTADE DAS PARTES. ASSINATURA DIRETA. AUTONOMIA PRIVADA. FORMALISMO EXACERBADO. PREVALÊNCIA DA AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer/não fazer, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob o fundamento de irregularidade na representação processual dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a manifestação de vontade direta e solene das partes, materializada em termo de acordo com firmas reconhecidas em cartório, tem o condão de suplantar o histórico de irregularidade na representação processual e, por conseguinte, impor a homologação judicial do acordo, com a resolução do mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A recusa à homologação do acordo, embora fundamentada no histórico de severa crise de representação processual dos agravantes em processo conexo, representa excesso de formalismo que se desvia da finalidade da legislação processual moderna.

4)
O §2º do art. 3° do CPC consagra a autocomposição como norma fundamental, determinando que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

5)
A transação, regulada no art. 840 do Código Civil, é o negócio jurídico adequado para tal fim, exigindo apenas os requisitos de validade comuns do art. 104 do mesmo diploma.

6)
O papel do magistrado, ao analisar o pedido de homologação de acordo, restringe-se ao exame da legalidade extrínseca do ato, não lhe sendo permitido imiscuir-se no mérito das concessões mútuas feitas pelas partes.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de advogado constituído não constitui óbice à homologação da transação, desde que a manifestação de vontade das partes seja inequívoca.

8)
Se a ausência completa de advogado não impede a homologação, com maior razão a controvérsia sobre qual patrono detinha poderes de representação é superada e sanada pela intervenção direta e pessoal das próprias partes, que, ao assinarem o instrumento com firma reconhecida, ratificam a transação.

9)
Manter a decisão agravada implica obrigar as partes a prosseguirem em um litígio que, de comum acordo, desejaram encerrar, o que atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo.

10)
A assinatura pessoal e solene no acordo purga qualquer vício anterior de representação, devendo prevalecer a autonomia da vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação de vontade direta e pessoal das partes em instrumento de transação, revestida de solenidade como o reconhecimento de firma, tem o poder de sanar controvérsias e irregularidades anteriores relativas à representação processual.

2. A recusa à homologação de acordo extrajudicial com base em vício de representação superado pela intervenção direta das partes configura formalismo exacerbado, contrário à norma fundamental de estímulo à autocomposição e aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, arts. 3º, §2º, 90, §3º, e 487, III, "b". Código Civil, arts. 104 e 840.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG. TJES, Apelação Cível 5022746-65.2021.8.08.0024. TJES, Apelação Cível 0021320-86.2014.8.08.0012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012570-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO CARVALHO MUZZI e outros

AGRAVADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. RECUSA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VONTADE DAS PARTES. ASSINATURA DIRETA. AUTONOMIA PRIVADA. FORMALISMO EXACERBADO. PREVALÊNCIA DA AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer/não fazer, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes, sob o fundamento de irregularidade na representação processual dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se a manifestação de vontade direta e solene das partes, materializada em termo de acordo com firmas reconhecidas em cartório, tem o condão de suplantar o histórico de irregularidade na representação processual e, por conseguinte, impor a homologação judicial do acordo, com a resolução do mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A recusa à homologação do acordo, embora fundamentada no histórico de severa crise de representação processual dos agravantes em processo conexo, representa excesso de formalismo que se desvia da finalidade da legislação processual moderna.

4)
O §2º do art. 3° do CPC consagra a autocomposição como norma fundamental, determinando que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

5)
A transação, regulada no art. 840 do Código Civil, é o negócio jurídico adequado para tal fim, exigindo apenas os requisitos de validade comuns do art. 104 do mesmo diploma.

6)
O papel do magistrado, ao analisar o pedido de homologação de acordo, restringe-se ao exame da legalidade extrínseca do ato, não devendo se imiscuir no mérito das concessões mútuas feitas pelas partes.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de advogado constituído não constitui óbice à homologação da transação, desde que a manifestação de vontade das partes seja inequívoca.

8)
Se a ausência completa de advogado não impede a homologação, com maior razão a controvérsia sobre qual patrono detinha poderes de representação é superada e sanada pela intervenção direta e pessoal das próprias partes que, ao assinarem o instrumento com firma reconhecida, ratificam a transação.

9)
Manter a decisão agravada implica obrigar as partes a prosseguirem em um litígio que, de comum acordo, desejaram encerrar, o que atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo.

10)
A assinatura pessoal e solene no acordo purga qualquer vício anterior de representação, devendo prevalecer a autonomia da vontade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação de vontade direta e pessoal das partes em instrumento de transação, revestida de solenidade como o reconhecimento de firma, tem o poder de sanar controvérsias e irregularidades anteriores relativas à representação processual.

2. A recusa à homologação de acordo extrajudicial com base em vício de representação superado pela intervenção direta das partes configura formalismo exacerbado, contrário à norma fundamental de estímulo à autocomposição e aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, arts. 3º, §2º, 90, §3º, e 487, III, "b". Código Civil, arts. 104 e 840.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.076.641/MG. TJES, Apelação Cível 5022746-65.2021.8.08.0024. TJES, Apelação Cível 0021320-86.2014.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurgem-se os agravantes em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer/não fazer, indeferiu a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes para pôr fim a complexa e multifacetada disputa judicial que se desdobra em diversos processos.

A decisão agravada julgou que o acordo não seria apto à homologação, adotando, por remissão, os fundamentos de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença conexo (Id. 56024804), a qual apontava para grave controvérsia acerca da regularidade da representação processual dos aqui agravantes.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a manifestação de vontade direta e solene das partes, materializada em termo de acordo com firmas reconhecidas em cartório, tem o condão de suplantar o histórico de irregularidade na representação processual e, por conseguinte, impor a homologação judicial como forma de resolução do mérito, nos termos da alínea "b" do inciso III do art. 487 do CPC.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo, primeiramente, delinear o intrincado contexto fático que emoldura o presente recurso.

Segundo se depreende, as partes litigam há mais de uma década e o epicentro envolve negócios jurídicos imobiliários. A animosidade escalou a tal ponto que gerou não apenas a ação originária e o respectivo cumprimento de sentença, mas também outras demandas cíveis e procedimentos criminais.

O processo de cumprimento de sentença, em particular, fora marcado por severa crise de representação processual dos agravantes, com sucessivas e conflitantes destituições e habilitações de advogados, o que levou o juízo de primeiro grau a intervir de forma enérgica para estabelecer a regularidade do polo ativo, inclusive invalidando procurações e mantendo a patrona anterior (Id. 56024804).

Fora nesse ambiente de acentuada litigiosidade e justificada cautela judicial que as partes, em aparente esforço para pacificação, apresentaram o acordo extrajudicial cuja homologação foi recusada.

Nada obstante, cabe salientar que o instrumento de transação (IDs 15289362 a 15289366) não fora firmado pelos procuradores, mas, sim,
diretamente pelas próprias partes e anuentes
, que apuseram assinaturas no documento e as submeteram a reconhecimento de firma em cartório.

Com efeito, esse ato, revestido de solenidade, representa o ápice da manifestação da autonomia privada, sendo a expressão mais fidedigna da intenção dos litigantes em dispor sobre seus direitos e findar a contenda.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a recusa à homologação, embora compreensível à luz do tumultuado histórico processual, representa excesso de formalismo que se desvia da teleologia da legislação processual moderna.

Como se sabe, o §2º do art. 3° do CPC consagra a autocomposição como norma fundamental, determinando que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

A transação, por sua vez, regulada no art. 840 do Código Civil, é o negócio jurídico por excelência para tal fim, exigindo para a validade apenas os requisitos comuns a todos os negócios jurídicos, elencados no art. 104 do mesmo diploma: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o papel do magistrado, ao ser chamado a homologar o acordo, restringe-se ao exame da legalidade extrínseca, não lhe sendo permitido imiscuir-se no mérito das concessões mútuas.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art.
1.022
do
CPC
, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (
REsp 2062295/DF
, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023).
3. Agravo interno não provido (STJ,
AgInt no REsp n. 2.076.641/MG
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE RÉ. INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por alegada perda superveniente do interesse processual, nos termos do inciso
VI
do art.
485
do
CPC
. Sentença proferida em ação de execução após acordo extrajudicial entre as partes, firmado antes da citação dos executados e sem a presença de advogado pelos executados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte ré, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A autocomposição, prevista tanto no
CPC/2015
quanto no
Código Civil
, pode ocorrer de forma extrajudicial, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formação de coisa julgada material. 4)
A capacidade postulatória, relativa à representação judicial por advogado, não interfere na validade de uma transação extrajudicial, que é um negócio jurídico celebrado pelas partes, independentemente de estarem assistidas por advogados.
5) A transação extrajudicial firmada antes da citação não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes possuem o direito de postular a homologação do acordo em juízo, para obter a
constituição
de título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Recurso provido.
7) Tese de julgamento: 1. A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte ré, desde que atendidos os requisitos legais. 2. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL 5022746-65.2021.8.08.0024
, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA ANTES DA CITAÇÃO . AUSÊNCIA DE ADVOGADO PELA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de execução de título extrajudicial movida contra Cargolux Transportes Ltda, Marcelo Villela Miguel e Marta Aparecida da Silva Pereira Noelves. A decisão recorrida reconheceu a falta superveniente de interesse de agir do exequente, sob o fundamento de que a homologação do acordo extrajudicial firmado antes da citação estava prejudicada pela ausência de assinatura de um dos executados e pela inexistência de representação por advogado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transação extrajudicial firmada antes da citação, sem a presença de advogado pela parte executada, pode ser homologada judicialmente; (ii) determinar se houve perda superveniente do interesse de agir que justificasse a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR
A transação extrajudicial entre partes capazes é válida, independentemente da presença de advogado, desde que inexista vício de consentimento, nos termos do artigo 840 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A autocomposição é incentivada pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente no artigo 3º, § 2º, sendo a homologação judicial um mecanismo opcional para conferir título executivo judicial e formar coisa julgada material . A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não configura perda superveniente do interesse de agir, pois as partes podem requerer a homologação judicial para assegurar a execução forçada do acordo, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC. O fato de um dos executados não ter assinado o termo não invalida integralmente a transação, devendo-se reconhecer sua eficácia em relação aos signatários.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A transação extrajudicial firmada antes da citação pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado pela parte executada, desde que atendidos os requisitos legais. A ausência de citação ou de advogado pela parte executada não caracteriza perda superveniente do interesse de agir, sendo possível a homologação do acordo e a resolução de mérito. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00213208620148080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Como se vê, a ausência de advogado constituído pela parte não representa óbice à homologação, desde que a manifestação de vontade seja inequívoca.

No caso, observa-se que a situação é ainda mais favorável à pretensão dos agravantes, pois o vício que obstou a homologação não decorreu a ausência de advogado, mas a dúvida sobre qual profissional detinha os poderes de representação.

Com efeito, se a ausência completa de patrono não impede a chancela judicial, com maior razão a controvérsia sobre o mandato é superada e sanada pela intervenção direta e pessoal da própria parte, titular do direito, que, ao assinar o acordo, ratifica a transação e, por conseguinte, a atuação do advogado que a apresentou em juízo.

Nesse cenário, a manutenção da decisão agravada implicaria em obrigar as partes a prosseguirem em litígio que elas, de comum acordo, desejaram encerrar, o que atenta contra a efetividade e a razoável duração do processo.

Portanto, a reforma da decisão impugnada se impõe, na medida em que a assinatura pessoal e solene das partes no instrumento de acordo tem o poder de purgar qualquer vício anterior de representação, devendo prevalecer a autonomia da vontade em detrimento do formalismo processual exacerbado, em plena consonância com os princípios que regem a solução consensual de conflitos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para homologar o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e, por conseguinte, julgar extinto o processo de origem com resolução do mérito, na forma da alínea "b" do inciso III do art. 487 CPC.

No que tange aos ônus sucumbenciais, as partes transacionaram no sentido da isenção mútua, requerendo a concessão da gratuidade da justiça.

A disposição encontra amparo no §3º do art. 90 do CPC, que dispensa os litigantes do pagamento das custas processuais remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença, razão pela qual o pleito deve ser acolhido, ficando cada parte responsável pelos honorários de seus respectivos patronos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.